Tribunal: TJDFT
Processo: 0726377-54.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, II, DO CPC. ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. EFICÁCIA VINCULANTE. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. DESPESA COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, PRÉVIA E SUFICIENTE. TEMA 864/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o requerido: a) declarar o direito da autora na aplicação dos efeitos da Lei 5.008/2012, para efetiva implementação do reajuste dos vencimentos e extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativa (GATA); b) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.633,75 (três mil e seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), referente às diferenças salariais vencidas de setembro de 2015 a maio de 2017 (já inclusas as parcelas de gratificação natalícia de 2015 e 2016), bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do reajuste no contracheque da parte autora. Os valores serão corrigidos monetariamente a partir da data de vencimento de cada parcela. A correção monetária se dará pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Os valores serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação.”.
3. Esclarece que os reajustes remuneratórios negociados para o ano de 2015 foram convertidos em Lei sem adoção das cautelas exigidas pelos Art. 169 da CF/88 e 157 da LODF. Requer o sobrestamento do presente feito. No mérito a reforma da sentença.
4. A recorrida em contrarrazões, esclarece que o presente feito trata do reajuste instituído pela Lei 5.008/2012. Requer a manutenção da sentença.
5. Decisão ID 2651201 determinou a suspensão do presente feito, nos termos da decisão do STF, no RE 905.357. A parte recorrida interpôs Agravo Interno em face da decisão de suspensão. Acordão 1072452, ID 3278689, conheceu e não deu provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada. O feito foi, equivocamente, arquivado, certidão ID 59439660.
6. O Tema 864/STF da Sistemática da Repercussão Geral, fixando a seguinte tese: ““A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
7. O recorrido, ID 59933431, afirma que concorda com a decisão judicial e não interporá recurso, eis que a matéria foi pacificada de forma contrária a pretensão jurisdicional.
8. Por tais razões, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.